Tribunal: TJDFT
Processo: 0725078-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725078-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA, MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada contra MARIA DE FÁTIMA BOLOS E DOCES ARTÍSTICOS LTDA e MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS, processo n. 0724202-59.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa devedora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 198230437 dos autos de origem): “Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) inexistência de outros bens para garantir a execução ou, se existentes, que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento, e cujos honorários deverão ser adiantados pelo interessado; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas exigências se justificam para preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode comprometer as suas atividades, e o cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias à sociedade. Diante disso, intime-se a parte exequente para juntar aos autos documentos que comprovem que a pessoa jurídica executada encontra-se em atividade, bem como a existência de faturamento, de modo a permitir a penhora requerida. Deverá ainda acostar aos autos planilha atualizada do débito, decotados os valores levantados. Decorrido o prazo do credor, à míngua de bens para expropriação, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da decisão de ID 173279908), nos termos do artigo 921, III e §§ 1o e 4o (hipótese na qual o processo será arquivado provisoriamente, sem necessidade de nova conclusão). Após o transcurso do prazo da suspensão, os autos permanecerão no arquivo provisório, agora nos termos do § 2o também do artigo 921 do CPC. Já tendo sido realizadas diligências mediante os sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Prazo: 15 dias. Publique-se.” Inconformado, o exequente recorre. A parte agravante aduz que vem adotando todas as medidas possíveis para a satisfação da dívida e localização de bens passíveis de penhora, e que já teriam se esgotados outros meios convencionais para atingir o fim colimado. Diz ter comprovado que a empresa executada está em funcionamento, o que autoriza a constrição sobre o faturamento. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a penhora. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Instado a comprovar regular recolhimento de preparo (ID 60557497), procedeu a juntada de ID 60780760. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora sobre o faturamento da empresa agravada/executada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste exame primeiro, não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem o deferimento da liminar pleiteada, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que o crédito encontra-se preservado, sem notícia de iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinção do processo executivo. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator